Tribunal: TJBA
Processo: 0505431-34.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505431-34.2016.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA MUNICÍPIO. SUPOSTO ATO ILÍCITO QUE RESIDE NA VENDA, A TERCEIROS, DE JAZIGO PERPÉTUO ADQUIRIDO PELA DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUPOSTA VENDA ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS. I – Da análise dos autos, verifica-se que a autora pretende ser indenizada pela suposta venda, a terceiros, do jazigo onde estão situados os restos mortais de seu filho, em cemitério municipal, espaço adquirido pela demandante há vários anos. II – Conquanto se admita que a venda a terceiros de espaço adquirido pela autora em cemitério local pudesse gerar prejuízos morais indenizáveis, inexiste, na espécie, prova de que tal ato tenha sido praticado ou tolerado pelo Ente Público. III – Ausente demonstração mínima dos fatos constitutivos da pretensão exordial, descabe falar em ato ilícito e consequente dever de indenizar. IV – Apelo não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Plenário Virtual, 30 de janeiro de 2023.